Tribunal: STF
Processo: RE 91615
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. FAIXA "NON AEDIFICANDI". Dispositivos legais, indicados como vulnerados, que não se acham prequestionados no acórdão recorrido. Transcrição de trechos de decisões, sem demonstrar a identidade ou semelhança dos casos por elas apreciados com a espécie "sub judice". E, mais, falta da menção do tribunal ou tribunais que prolataram os arestos paradigmas (art. 305 do RI/STF). A necessidade da demonstração da identidade ou semelhança dos casos a serem confrontados é inarredável, na hipótese, visto que o aresto recorrido não se limitou à tese de que as faixas "non aedificandi" são indenizáveis. assim concluiu em face das peculiaridades do caso, as quais salientou.